Tribunal: TJMT
Processo: 1012813-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012813-09.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ: 74.149.493/0001-62 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ICMS – DECADENCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Revela-se caduco o crédito tributário tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco concretizasse o lançamento com a notificação do contribuinte e, consequentemente promovesse a interrupção do prazo decadencial, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1012813-09.2018.8.11.0041

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, ratificando a sentença sob reexame.

Sustenta que, não há que se falar em decadência, haja vista que o lançamento e a notificação do contribuinte se deram dentro do prazo legal, em dezembro/2010, no endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do art. 17 da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 10-B do DECRETO No 1944/89.

Aduz que, embora conste no título executivo como data de constituição 16/04/2016, em verdade os lançamentos reportam ao ano de 2010.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 164686652).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, ratificando a sentença sob reexame.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante Tex Norte Comércio de Tecidos LTDA impetrou mandado de segurança em face de ato do Subprocurador Fiscal da Procuradoria geral do Estado de Mato Grosso, consistente em exigir crédito tributário atingido pela decadência.

A segurança foi concedida, nos seguintes termos:

(...) No caso, verifica-se que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2009, e o prazo decadencial, nos termos do art.173, I, do CTN, iniciou-se respectivamente em 01.01.2006, 01.01.2007, 01.01.2008 e 01.01.2010, encerrando-se em 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013 e 01.01.2015.

Portanto, considerando que a constituição do crédito tributário se deu apenas em 26.04.2016, conforme consta da CDA, operou-se a decadência do direito do Fisco à constituição dos créditos tributários.

Em face da sentença, o Recorrente interpôs recurso de apelação, oportunidade em que proferi decisão monocrática, negando provimento a ele.

Novamente, insurge-se o Agravante.

Ocorre que,
analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Conforme consignado na decisão recorrida, a CDA ora questionada visa o recebimento de crédito no valor de R$ 136.206,08,
referente ao não recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS
, referente aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2009 e a constituição do crédito, consoante certidão de dívida ativa que instruiu a petição inicial, em
28-4-2016 (Id. 143652154).

Dessa forma, considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, quanto ao período de 1o de janeiro de 2010, o Fisco teria até 31 de dezembro de 2014, vindo a fazer apenas em 16-4-2016, consoante informação constante na CDA.

Ressalta-se que, ainda que o Apelante defenda a constituição dos créditos mediante Documento de Arrecadação (DAR), nos termos do entendimento retro mencionado do STJ, não é possível vislumbrar a certeza do recebimento pela Apelada.

Dessarte, revela-se caduco o crédito tributário tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco concretizasse o lançamento com a notificação do contribuinte e, consequentemente promovesse a interrupção do prazo decadencial, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023